Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016563-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVINO ESPIRITO SANTO - CPF: 046.332.301-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BARBOSA DA SILVA FERNANDES - CPF: 846.101.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ARVAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 07.063.698/0003-03 (AGRAVANTE), E. G. D. S. E. S. - CPF: 093.114.731-03 (AGRAVADO), JOSE ESTEVINO ESPIRITO SANTO - CPF: 046.332.301-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO – LISTISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – ANUÊNCIA DOS DEMAIS REQUERIDOS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor.

Se o condutor do veículo apontado como causador do acidente sequer foi citado, inexiste causa impeditiva de sua exclusão do polo passivo da lide.

Isso porque, a ausência do condutor do veículo causador do acidente na demanda não impede ou prejudica a defesa do proprietário do automóvel, uma vez que a alegada culpa pode ser demonstrada por provas testemunhais e documentais.

Sendo caso de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da ação em relação a um dos requeridos independentemente da concordância dos demais requeridos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARVAL BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito no 1016563-40.2021.8.11.0000,
intentada por
ENZO GABRIEL DA SILVA ESPIRITO SANTO,
que homologou a desistência da ação em relação ao requerido HÉLIO BARBOSA DA SILVA e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, em relação a ele.

A agravante alega, em suma, que o juízo
a quo
não fundamentou a decisão a qual postula a alteração do polo passivo com a exclusão de um dos litisconsortes da demanda, tendo apenas acatado o requerido pelo agravado sem se atentar ao que preconiza o citado artigo 329 do CPC/15.

Diz que o corréu é parte fundamental da presente demanda visto que é a parte capaz de esclarecer como seu deu o acidente. Mais, ainda, o corréu, como condutor devidamente habilitado, é o efetivo responsável pelos danos causados, sendo os demais apenas responsáveis na sua ausência.

Assevera que a exclusão do condutor do veículo do polo passivo implicaria alteração do pedido e da causa de pedir da demanda originária.

Afirma que com a exclusão do polo passivo, a parte agravada criou efetivo cerceamento de defesa do corréu condutor nos autos, pois se houver condenação poderão as demais rés regressar contra o corréu condutor.

Sustenta que uma vez citada a agravante, não poderia haver alteração do pedido e da causa de pedir (por meio de exclusão do corréu) sem que houvesse a expressa concordância da parte agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que o condutor do veículo da agravante permaneça na presente demanda.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 102419496.

Contraminuta apresentada no ID no 103504036, requer o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 103769968.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ENZO GABRIEL DA SILVA ESPIRITO SANTO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito no 1030724-63.2020.8.11.0041
em face de
HELIO BARBOZA DA SILVA FERNANDES, ARWAL BRASIL LTDA e ALFA SEGURADORA S/A,
alegou que o autor, nascido em 15/06/2014, é filho de CLAUDIA REGINA DA SILVA PEREIRA, que faleceu no dia 02/05/2018 em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 29/04/2018 na Av. Carmindo de Campos, esquina com Tancredo Neves, Cuiabá/MT, provocado pelo veículo Fiat/Strada HD WH, placa QMW 4565 – licenciado em Belo Horizonte/MG, de propriedade de ARVAL BRASIL LTDA e conduzido por HELIO BARBOSA DA SILVA FERNANDES, este, agindo com negligência e imprudência abalroou a Motocicleta BIS, cor vermelha, chassi 9C2JC7000HR512506, conduzido pela mãe do autor.

Aduziu que consta do boletim de ocorrência que, além de avançar o sinal vermelho, o condutor do veículo Fiat/Strada HD KW, placa 4565, HELIO BARBOSA DA SILVA FERNANDES evadiu-se do local, sendo logo em seguida apreendido pela polícia, e submetido a exame, onde foi constatado em sua corrente sanguínea 0,82 MG/L de influência de álcool.

Sustentou que em decorrência do acidente, CLAUDIA REGINA DA SILVA PEREIRA veio a falecer em 02/05/2018, deixando órfão o filho ENZO GABRIEL DA SILVA ESPIRITO SANTO, com apenas 05 anos de idade, ora autor da presente demanda.

Afirmou que além do evento morte da condutora, houve o dano material, qual seja, a perda total da motocicleta, o qual já foi recomposto pela requerida ARWAL BRASIL LTDA em processo autônomo.

Assegurou que os prejuízos pela morte da mãe do autor devem ser recompostos, visto que trata-se de único filho, menor impúbere, os quais deverão ser suportados pelos requeridos, tendo em vista a prática do ato ilícito, no qual resultou prejuízos incalculáveis, o que impõe a condenação dos requeridos na indenização a título de danos materiais e morais.

Ao final, requereu a procedência da ação, e a condenação dos requeridos, solidariamente, a indenizar o autor no importe de R$ 300.000,00 a título de danos morais, e mais R$ 285.285,00 a título de danos materiais, correspondente ao pensionamento até o menor completar 25 anos de idade.

A requerida ARVAL BRASIL LTDA apresentou contestação no ID no 44161322.

A requerida ALFA SEGURADORA S/A apresentou contestação no ID no 45139728.

No ID no 58977853 a parte autora requereu a desistência da ação em relação ao requerido HELIO BARBOSA DA SILVA.

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, homologou a desistência da ação em relação ao requerido HELIO BARBOSA DA SILVA.

Contra a referida decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

In casu
, a agravante, proprietária do veículo causador do acidente, pretende reformar a decisão que excluiu o condutor do polo passivo da lide, a pedido do autor.

Tratando-se de acidente automobilístico, a questão restou pacificada pelo STJ, que reconhece a responsabilidade solidária do condutor e do proprietário do veículo causador do acidente, conforme julgados abaixo colacionados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de aferir a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do condutor do veículo na hipótese, seria imprescindível derruir a conclusão contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt no AREsp 1243238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019) destaquei

No presente caso, o condutor do veículo causador do acidente sequer foi citado, inexistindo causa impeditiva de sua exclusão do polo passivo da lide.

Isso porque, a ausência do condutor do veículo causador do acidente na demanda não impede ou prejudica a defesa do proprietário do automóvel, uma vez que a alegada culpa pode ser demonstrada por provas testemunhais e documentais tanto quanto a contra prova.

Ademais, como dito, não obstante o reconhecimento da responsabilidade solidaria, tal fato não implica reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o condutor e o proprietário do veículo.

Sendo caso de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da ação em relação a um dos requeridos, independentemente da concordância dos demais requeridos.

Sobre o tema, vale mencionar o que dispõe o art. 47 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIVERSOS RÉUS NA DEMANDA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA DO FEITO EM FACE DE UM LITISCONSORTE. ANUÊNCIA DOS DEMAIS RÉUS. DESNECESSIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 2. A pluralidade de sujeitos em um dos pólos do processo pode resultar de uma conveniência dos litigantes (litisconsórcio facultativo) ou por uma imposição legal em virtude da natureza indivisível da relação de direito material (litisconsórcio necessário). 3. Havendo pluralidade de réus, e demonstrada que as relações jurídicas estabelecidas entre as partes do feito são distintas e autônomas, estar-se-á diante de litisconsórcio passivo facultativo. 4. Em litisconsórcio passivo facultativo, havendo concordância do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência da ação, a homologação do pleito é medida que se impõe, independentemente da anuência dos demais corréus, notadamente porque a sentença não terá o condão de repercutir na esfera jurídica de seus interesses. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.”

(TJ-DF 00071057920168070007 DF 0007105-79.2016.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO -DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - POSSIBILIDADE

-ANUÊNCIA DOS CORRÉUS - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA
. 1. Na ação de indenização por dano moral, as pessoas que supostamente praticaram o ato são litisconsortes meramente facultativos. 2.
Havendo litisconsórcio passivo facultativo, é possível a desistência da ação em relação a um dos réus, não se fazendo devida prévia anuência dos demais.
3. Decisão mantida.”

(TJ-MG - AI: 10702150586924001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) destaquei

De outro norte, verifica-se, que a exclusão do Sr. HELIO BARBOSA DA SILVA do polo passivo da ação não requer nenhuma alteração do pedido ou da causa de pedir da ação de indenização.

Nesse contexto, sendo facultativo o litisconsórcio, bem como não tendo ocorrida a citação válida do requerido HELIO BARBOSA DA SILVA, inexiste óbice à exclusão do condutor do veículo do polo passivo da lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 108933980, interposto por ENZO GABRIEL DA SILVA ESPIRITO SANTO.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021